Tribunal: TJSP
Processo: 0001121-30.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo em execução. Decisão da origem que, ao unificar as penas impostas ao sentenciado em execuções distintas, homologou cálculo de penas que considera como data-base para o cálculo de benefícios futuros a data da primeira prisão. Inconformismo ministerial. Data da última prisão que configura o marco inicial para a contagem de tempo da progressão de regime prisional. Precedentes na

Ementa:
Agravo em execução. Decisão da origem que, ao unificar as penas impostas ao sentenciado em execuções distintas, homologou cálculo de penas que considera como data-base para o cálculo de benefícios futuros a data da primeira prisão. Inconformismo ministerial. Data da última prisão que configura o marco inicial para a contagem de tempo da progressão de regime prisional. Precedentes na jurisprudência. Agravo provido.